Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
O artigo 46 do CPC veicula regra de competência territorial relativa, cujo controle não pode ser feito de ofício pelo magistrado (Súmula no 33 do c. STJ). Assim, prevalece o art. 43 do CPC (perpetuatio jurisdicionis), a impor a competência do juízo perante o qual a petição inicial foi distribuída.